Tribunal: STJ
Processo: 0149084-09.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2039871 - MG(2022/0369090-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VALLEE SA
ADVOGADOS
: LÍGIA ARMANI MICHALUART - SP138673
PAULO MICHALUART - SP170089
RICARDO SEICHI TAKAISHI - SP244361
RECORRIDO
: RICARDO EURICO QUARESMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO EURICO QUARESMA DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG067973
RECORRIDO
: RÉUS INCERTOS E AINDA DESCONHECIDOS DA AUTORA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APLICABILIDADE DA
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DECADENCIAIS DO
o, CAPUT E §2o, DA
ART. 3
AO PRAZO DE ANO E DIA DO
DO CPC.
LEI N. 14.010/2020
ART. 558
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que negou
provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento da liminar de
reintegração de posse.
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse, com discussão sobre o
prazo de ano e dia do
do CPC e a incidência da suspensão de prazos da
art. 558
Lei n. 14.010/2020.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da liminar por entender que a ação
foi proposta fora do prazo de ano e dia e que a
não se aplicaria
Lei n. 14.010/2020
às possessórias; rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
o, caput e §2o, da
art. 3
suspende o prazo decadencial de ano e dia do
do CPC,
Lei n. 14.010/2020
art. 558
permitindo o processamento da ação possessória pelo rito especial e a apreciação
da liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo de ano e dia do
do CPC é decadencial, atingindo apenas o
art. 558
direito ao rito especial.
Documento eletrônico VDA56111471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 341ed1a5-e513-425c-9860-bcae6c349fce

6. Com a aplicação da suspensão do prazo, deve ser reconhecido o ajuizamento
dentro do prazo legal, aplicando-se o rito da ação possessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O
o, caput e §2o, da
suspende
art. 3
Lei n. 14.010/2020
prazos decadenciais e alcança o prazo de ano e dia do
parágrafo único, do
art. 558,
CPC, permitindo o rito especial possessório. 2. Reconhecida a suspensão do prazo
decadencial, reconhece-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, devendo
ser aplicado o rito da ação possessória com a apreciação da liminar.”
Dispositivos relevantes citados:
caput e §2o; CC,
Lei n. 14.010/2020, art. 3,
CPC, arts. 558, parágrafo único, 560, 561, 562 e 566.
art. 207;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.015.440/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 341ed1a5-e513-425c-9860-bcae6c349fce

RECURSO ESPECIAL No 2039871 - MG(2022/0369090-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VALLEE SA
ADVOGADOS
: LÍGIA ARMANI MICHALUART - SP138673
PAULO MICHALUART - SP170089
RICARDO SEICHI TAKAISHI - SP244361
RECORRIDO
: RICARDO EURICO QUARESMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO EURICO QUARESMA DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG067973
RECORRIDO
: RÉUS INCERTOS E AINDA DESCONHECIDOS DA AUTORA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APLICABILIDADE DA
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DECADENCIAIS DO
o, CAPUT E §2o, DA
ART. 3
AO PRAZO DE ANO E DIA DO
DO CPC.
LEI N. 14.010/2020
ART. 558
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que negou
provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento da liminar de
reintegração de posse.
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse, com discussão sobre o
prazo de ano e dia do
do CPC e a incidência da suspensão de prazos da
art. 558
Lei n. 14.010/2020.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da liminar por entender que a ação
foi proposta fora do prazo de ano e dia e que a
não se aplicaria
Lei n. 14.010/2020
às possessórias; rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
o, caput e §2o, da
art. 3
suspende o prazo decadencial de ano e dia do
do CPC,
Lei n. 14.010/2020
art. 558
permitindo o processamento da ação possessória pelo rito especial e a apreciação
da liminar.
Documento eletrônico VDA55321568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 956aebf4-54d2-47a9-a2ea-597902adbd6f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo de ano e dia do
do CPC é decadencial, atingindo apenas o
art. 558
direito ao rito especial.
6. Com a aplicação da suspensão do prazo, deve ser reconhecido o ajuizamento
dentro do prazo legal, aplicando-se o rito da ação possessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O
o, caput e §2o, da
suspende
art. 3
Lei n. 14.010/2020
prazos decadenciais e alcança o prazo de ano e dia do
parágrafo único, do
art. 558,
CPC, permitindo o rito especial possessório. 2. Reconhecida a suspensão do prazo
decadencial, reconhece-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, devendo
ser aplicado o rito da ação possessória com a apreciação da liminar.”
Dispositivos relevantes citados:
caput e §2o; CC,
Lei n. 14.010/2020, art. 3,
CPC, arts. 558, parágrafo único, 560, 561, 562 e 566.
art. 207;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.015.440/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VALLÉE S.A. com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de Minas Gerais em agravo de instrumento nos autos de
reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 633):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – POSSE VELHA – LIMINAR
INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Configura
supressão de instância apreciação de matéria estranha à decisão agravada, que não
foi submetida ao juízo de origem. O deferimento da liminar de reintegração de
posse depende da comprovação inequívoca da posse do autor, da turbação ou do
Documento eletrônico VDA55321568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 956aebf4-54d2-47a9-a2ea-597902adbd6f

esbulho praticado pelo réu e da data da turbação ou do esbulho inferior a um ano e
dia do ajuizamento da demanda.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
809):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.022
DO CPC. Os embargos declaratórios não comportam reexame da controvérsia e
apenas conduzem à integração do julgado quando existentes quaisquer dos vícios
enumerados no artigo 1.022 do CPC, à míngua dos quais devem ser rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 3o,
, § 2o,
porquanto o acórdão recorrido afastou
caput
Lei n. 14.010/2020,
indevidamente a suspensão geral dos prazos prescricionais e decadenciais entre
e
o que deveria alcançar o prazo de ano e dia das ações
12/06/2020
30/10/2020,
possessórias;
b) 558, Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem interpretou o prazo de
ano e dia sem considerar a suspensão legal temporária instituída pela
Lei n. 14.010/2020;
c) 561, Código de Processo Civil, visto que, reconhecidos os elementos fáticos
quanto à posse e ao esbulho, a negativa de processamento pelo rito especial
decorreu exclusivamente da não aplicação da suspensão legal dos prazos; e,
d) 562, Código de Processo Civil, porque, estando instruída a inicial e presentes os
requisitos legais, deveria ser deferida a liminar de reintegração no rito especial,
superada a indevida conclusão sobre o prazo de ano e dia.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a suspensão, entre
e
dos prazos decadenciais prevista no 3o,
, § 2o, da
12/06/2020
30/10/2020,
caput
se reforme o acórdão recorrido, se determine que a ação de
Lei n. 14.010/2020,
reintegração de posse tramite sob o rito especial dos arts. 560 a 566 do Código de
Processo Civil e se defira a liminar de reintegração de posse ou se realize
audiência de justificação prévia (fls. 831-838).
Documento eletrônico VDA55321568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 956aebf4-54d2-47a9-a2ea-597902adbd6f

Contrarrazões (fl.s 846-853)
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que a ação foi
proposta fora do prazo de um ano e dia do
do Código de Processo Civil, e
art. 558
de que a suspensão de prazos da
não se aplicaria às ações
Lei n. 14.010/2020
possessórias (fls. 634-641).
A Corte estadual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
integralmente a decisão que indeferiu a liminar, e rejeitou embargos de declaração
por ausência dos vícios do
do Código de Processo Civil (fl. 633; fl. 809).
art. 1.022
II - Da alegada violação ao
o, caput e §2o, da
art. 3
Lei n. 14.010/2020
O recorrente insurge-se contra o acórdão no ponto em que o tribunal de
origem manteve o indeferimento da liminar de reintegração de posse por entender
que a ação não foi proposta dentro do prazo de ano e dia previsto no
do
art. 558
Código de Processo Civil, afastando a aplicação da suspensão de prazos
decadenciais instituída pelo
o, §2o, da
art. 3
Lei n. 14.010/2020.
O tribunal de origem fundamentou sua decisão em dois argumentos: que
a referida lei, por seu caráter excepcional, deve ser interpretada restritivamente, e
que a lei tratou de matérias específicas, como locações de imóveis urbanos,
usucapião e condomínios edilícios, sem mencionar expressamente as ações de
reintegração e manutenção de posse, razão pela qual não poderia ser utilizada para
a suspensão do prazo do
do Código de Processo Civil.
art. 558
A tese do recorrente merece acolhida.
Documento eletrônico VDA55321568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 956aebf4-54d2-47a9-a2ea-597902adbd6f

O ponto de partida é a natureza jurídica do prazo de ano e dia previsto no
do Código de Processo Civil. A doutrina majoritária classifica esse prazo
art. 558
como decadencial de direito material. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, nos comentários ao
do Código de Processo Civil, são
art. 561
expressos: "o prazo é decadencial, já que a ação possessória de rito especial tem
caráter constitutivo e executivo lato sensu" (Código de Processo Civil Comentado.
17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 147).
O decurso do prazo de ano e dia não extingue a ação possessória, que
prossegue pelo rito comum nos termos do parágrafo único do
do Código
art. 558
de Processo Civil. Extingue apenas o direito ao procedimento especial, o que é
traço característico da decadência.
Fixada a natureza decadencial do prazo, passa-se à análise do alcance do
o, §2o, da
O dispositivo é de clareza textual: os prazos
art. 3
Lei n. 14.010/2020.
prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos a partir da entrada em vigor
da lei até 30 de outubro de 2020, acrescentando o §2o que esse artigo se aplica à
decadência, conforme a ressalva prevista no
do Código Civil. O texto legal
art. 207
não fez distinção entre prazos decadenciais de direito material e os previstos em
diplomas processuais.
Esta Corte já teve oportunidade de examinar a questão no
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.015.440/PR,
julgado em
Naquele precedente, o STJ analisou a suspensão do prazo
18/10/2022.
decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória, previsto no art. 975
do Código de Processo Civil, à luz do
o da
sem qualquer
art. 3
Lei n. 14.010/2020,
ressalva quanto ao fato de tratar-se de prazo previsto em diploma processual.
A discussão concentrou-se nas condições de aplicabilidade da
suspensão, e não na aptidão da lei para alcançar prazos do Código de Processo
Civil. Extrai-se desse precedente que o
o da
alcança
art. 3
Lei n. 14.010/2020
Documento eletrônico VDA55321568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 956aebf4-54d2-47a9-a2ea-597902adbd6f

prazos decadenciais independentemente do diploma normativo em que estejam
previstos.
O argumento da interpretação restritiva não se sustenta. Esse princípio se
aplica às matérias especificamente reguladas pela lei, e não à sua cláusula geral de
suspensão de prazos. O
o, §2o, utilizou linguagem ampla e irrestrita, sem
art. 3
ressalvar categorias de prazos decadenciais. Aplicar interpretação restritiva onde o
legislador não o fez equivale a criar exceção não prevista no texto normativo.
Tampouco se sustenta o argumento da ausência de menção expressa às
ações possessórias. A
tratou de matérias específicas em outros
Lei n. 14.010/2020
artigos, como o usucapião no
as locações no
o e os condomínios
art. 10,
art. 9
edilícios no art. 12.
Esses dispositivos especiais convivem com a regra geral do
o,
art. 3
prevalecendo sobre ela pelo princípio da especialidade apenas no que lhes é
próprio. Onde a lei não criou regra especial, a cláusula geral do
o incide. A
art. 3
ausência de menção às ações possessórias não significa exclusão: significa que a
suspensão geral do
o se aplica integralmente.
art. 3
Reconhecida a suspensão do prazo decadencial de ano e dia no período
de
a
adiciona-se ao prazo originário o intervalo de 140
12/06/2020
30/10/2020,
dias correspondente à suspensão. O esbulho ocorreu em
Sem a
29/07/2019.
suspensão, o prazo venceria em
Com a suspensão de 140 dias, o termo
30/07/2020.
final se deslocou para
A ação foi ajuizada em
portanto
17/12/2020.
05/11/2020,
dentro do prazo de ano e dia.
Verificado o preenchimento do requisito temporal, impõe-se examinar
os demais pressupostos para o processamento pelo rito especial. O próprio juízo de
primeiro grau reconheceu expressamente que as alegações da parte autora e os
documentos juntados pareciam caracterizar o esbulho, tendo o indeferimento da
liminar se fundado exclusivamente na questão do prazo.
Documento eletrônico VDA55321568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 956aebf4-54d2-47a9-a2ea-597902adbd6f

O acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu que o esbulho se deu em
e a ação foi ajuizada em
não havendo controvérsia sobre
29/07/2019
05/11/2020,
os demais requisitos do
do Código de Processo Civil.
art. 561
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
reconhecer a suspensão do prazo decadencial de ano e dia, determinando o retorno
dos autos ao juízo de origem para que processe a ação pelo rito especial dos arts.
560 a 566 do Código de Processo Civil e aprecie o pedido liminar de reintegração
de posse nos termos do
do mesmo diploma.
art. 562
É o voto.
Documento eletrônico VDA55321568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 956aebf4-54d2-47a9-a2ea-597902adbd6f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.039.871 / MG
Número Registro: 2022/0369090-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01490840920218130000
10000210149076001
10000210149076005
50174145020208130433
1490840920218130000 10000210149076002 10000210149076004 10000210149076003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALLEE SA
ADVOGADOS
: LÍGIA ARMANI MICHALUART - SP138673
PAULO MICHALUART - SP170089
RICARDO SEICHI TAKAISHI - SP244361
RECORRIDO
: RICARDO EURICO QUARESMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO EURICO QUARESMA DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG067973
RECORRIDO
: RÉUS INCERTOS E AINDA DESCONHECIDOS DA AUTORA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:15
Código de Controle do Documento: 384ce6da-c206-4007-963f-7e56da327328

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:15
Código de Controle do Documento: 384ce6da-c206-4007-963f-7e56da327328